Tribunal: TJDFT
Processo: 0747544-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que, ao julgar procedente o pedido, garantiu a internação da autora em leito de UTI em hospital público ou privado (às custas do réu), para tratamento de trombose venosa cerebral. Defende o recorrente a inviabilidade do pleito cominatório, uma vez que a autora sequer teria tentado atendimento na rede pública de saúde.
2. Apesar de o réu argumentar que a autora buscou o hospital particular sem antes tentar o tratamento em unidade vinculada ao SUS, com o suposto objetivo de depois ser indenizada pelos gastos com o atendimento na rede privada, verifica-se que o pedido principal do processo é meramente cominatório. Isto é, não há pleito de ressarcimento de valores, mas apenas de transferência da autora do hospital privado em que se encontrava para uma unidade de saúde pública, por verificada a necessidade de sua internação em leito de UTI.
3. O simples fato de a autora ter primeiramente buscado o atendimento privado não a obsta de, posteriormente, procurar o Estado para que lhe forneça o serviço público de saúde, principalmente quando há mudança na circunstância fática (necessidade de internação em UTI, cujo custo do tratamento, no âmbito da rede particular, é muito superior aos de uma mera consulta ou, ainda, da permanência em leito de enfermaria).
4. Circunstância diversa seria se a autora buscasse ser ressarcida quanto a todas as despesas tidas no hospital privado, sem a demonstração de qualquer recusa do Poder Público em garantir o seu atendimento no âmbito do SUS, situação na qual inexistiria dever ressarcitório pelo Estado, já que não haveria mora. Entretanto, o caso dos autos, como dito, envolve apenas obrigação cominatória, que foi devidamente cumprida, no dia 24/09/2019, após o deferimento da tutela de urgência em 22/09/2019.
5. Frise-se que o Distrito Federal não pode se escusar do seu dever constitucional de garantir saúde pública à população, especialmente no que toca àqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para o tratamento adequado na rede particular, como no caso da autora, que é patrocinada pela Defensoria Pública.
6. Deste modo, é o caso de ser reconhecido o direito da autora de ser internada em leito de UTI gerido pelo SUS. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/04/2012. Partes: Bruno Terra de Moraes versus Estado do Rio de Janeiro; TJDFT, Acórdão 1216331, 07066019120198070018, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Partes: I.P.A. e Alversina Pereira da Silva versus Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 421 do STJ), pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.